Tribunal: TJDFT
Processo: 0700342-95.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700342-95.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL CIMAN LIMITADA - EPP AGRAVADO: TATYANE APARECIDA PEREIRA LIMA D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 30 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora